Tribunal: TJDFT
Processo: 0724274-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0724274-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: REGINALDO VITORIANO DE CASTRO SERRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização relativa a valores desfalcados da conta PASEP, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de incompetência da Justiça Estadual, bem como a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal. O agravante alega, em síntese, que: 1) não tem legitimidade passiva por ser mero acautelador dos valores do PASEP, não dispondo de nenhuma ingerência quanto à adoção dos critérios de atualização monetária e juros legais; 2) os autos devem ser remetidos à Justiça Federal, pois a União deve integrar a lide; 3) é de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o acolhimento das preliminares de ilegitimidade passiva e de competência da Justiça Federal, bem como da prejudicial de mérito da prescrição. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro, em princípio, a probabilidade do direito alegado, uma vez que é dominante o entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda relativa à cobrança de diferença de correção monetária de saldo de contas do PASEP e que a competência para processar essa demanda é da Justiça Estadual, sendo decenal o prazo prescricional da pretensão ora deduzida. Nesse sentido: “(...) I - O Banco do Brasil S/A, como depositário e administrador das contas individuais do PASEP, possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes da eventual má gestão do saldo pertencente ao autor, especificamente quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de correção monetária. Reformada a r. sentença e aplicado o art. 1.013, §3o, inc. I, do CPC. II - Compete à Justiça Comum do Distrito Federal processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte. III - O prazo prescricional para ajuizar demanda que visa apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. (...)” (Acórdão 1233020, 07266796020198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator